Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. DECURSO DE PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos autores em ação de usucapião extraordinária. Os autores requereram o reconhecimento da propriedade de área rural de 07,0593 ha (Glebas F-19, F-20 e F-21 da Fazenda Rajadinha/DF), alegando posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 1992. Os apelantes, confrontantes e proprietários da Gleba F-18, contestaram o pedido, sustentando invasão de aproximadamente 1 ha em sua propriedade. A sentença reconheceu o domínio dos autores sobre a totalidade da área pleiteada, com condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários. Em apelação, os recorrentes alegaram ausência de pacificidade na posse sobre a faixa contestada e requereram, subsidiariamente, o redimensionamento dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária sobre a integralidade da área de 07,0593 ha, inclusive a faixa de 1 ha supostamente invadida; (ii) estabelecer se o pedido de redimensionamento dos honorários sucumbenciais pode ser conhecido, diante de sua dedução apenas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de redimensionamento dos honorários sucumbenciais configura inovação recursal, pois não foi suscitado na fase de conhecimento, sendo vedado seu conhecimento em sede de apelação (CPC, art. 1.013).
4. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé, bastando a posse contínua, pacífica e com animus domini pelo prazo de 20 anos (CC/1916, art. 550).
5. Os apelantes não produziram prova técnica exigida de sobreposição de áreas nem demonstraram oposição eficaz ou anterior ao lapso aquisitivo.
6. A existência de termo de reconhecimento de limites firmado pela antecessora dos apelantes em 2010, corroborado por imagens de satélite e provas testemunhais, evidencia a posse contínua e pacífica dos apelados sobre a área total desde a década de 1990.
7. Provas testemunhais dos apelantes não afastam a robustez das provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária mesmo quando a área usucapienda excede aquela formalmente adquirida, desde que comprovada posse com animus domini por prazo legal."; “2. A ausência de impugnação efetiva e o descumprimento do ônus de prova pelo confrontante inviabilizam a descaracterização da posse ad usucapionem."; “3. O pedido de redimensionamento dos honorários formulado somente em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecido."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, art. 2.028; CPC/2015, arts. 1.013, §1o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1314413/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.11.2013; STJ, REsp 254.417/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.12.2008; STJ, REsp 241.814/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2008.